Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-37.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702811-37.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE SANTOS GOMES REPRESENTANTE LEGAL: ARTUR BENEDITO TEIXEIRA NETO ESPÓLIO DE: BENEDITO ALVES TEIXEIRA D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a aparente perda do interesse processual no julgamento do presente recurso de apelação, interposto conta sentença que julgou procedente ação possessória movida em seu desfavor, à luz do art. 1.000, do CPC, diante da notícia de que a recorrente desocupou o imóvel, cumprindo voluntariamente a sentença recorrida (ID 74697184). Findo o prazo, com ou sem manifestação da parte, tornem os autos conclusos para apreciação da admissibilidade do recurso de apelação. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator